Tribunal: TCU
Processo: 001.075/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 752/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão em análise se exauriram antes de seus processamentos pela Corte, em face da perda da qualidade de segurado dos interessados, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso II, do RITCU, c/c o artigo 7o, inciso I, da Resolução TCU no 206/2007, em considerar prejudicados pela perda do objeto os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 001.075/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alceu Ravanello Ferraro (XXX.915.040-XX); Antonio Cesar da Rosa Soares (XXX.656.780-XX); Claudio Solon de Andrade (XXX.672.470-XX); Elsa Woitowitz de Moura (XXX.703.490-XX); Ennio Angrisani (XXX.103.900-XX); Joao Carlos Gomes Travessas (XXX.484.510-XX); Luiz Carlos Leandro Nunes (XXX.792.560-XX); Mauro Jose dos Anjos (XXX.771.860-XX); Norma Teresa Gomes (XXX.571.440-XX); Paulo Rogerio Ribas Della Mea (XXX.629.270-XX); Suzana Gomes Moreira (XXX.845.120-XX); Walter Zelmanovitz (XXX.142.000-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que, com fundamento na faculdade prevista no art. 260, § 3o, do RITCU, proceda à imediata autuação e subsequente instrução do ato de pensão civil em que figura como instituidor o servidor Walter Zelmanovitz (XXX.142.000-XX), aferindo, em particular, à vista das informações constantes deste processo, a legitimidade dos proventos que vêm sendo pagos ao beneficiário, notadamente a regularidade da vantagem relativa à dedicação exclusiva, considerando-se que o servidor ocupava outro cargo público de médico junto ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio Grande do Sul.